Tribunal: TJMT
Processo: 0014872-64.2019.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO - REJEIÇÃO – CONCLUSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR AMPARADO EM

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0014872-64.2019.8.11.0004

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[REINTEGRAÇÃO, NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A.

DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA
:
[EXMA. SRA. DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[EMERSON RUBENS MENDONCA RODRIGUES - CPF: 014.924.951-90 (APELANTE), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA - CNPJ: 04.250.009/0001-01 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE AMORIM REIS - CPF: 007.564.701-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO– PRELIMINARDE IMPOSSIBILIDADE DEJULGAMENTOMONOCRÁTICO- REJEIÇÃO –CONCLUSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR AMPARADO EM DECISÃO LIMINAR DE CARÁTER PRECÁRIO – AUSÊNCIA DE DIREITO NA PERMANÊNCIA NO CARGO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

2 - Analisando a decisão proferida, objeto do presente recurso, não verifico qualquer motivo capaz de ensejar a retratação desta.

3 - Isso porque, o Agravante apenas concluiu o curso de formação de Oficiais, e, assim, teve suas promoções autorizadas devido a decisão liminar, que foi posteriormente revogada no exame do mérito do Mandado de Segurança outrora interposto.

4 - Ademais, não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

5 - Por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito
ex

tunc
,circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Emerson Rubens Rodrigues Mendonça contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 206733160, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante para manter a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo e Reintegração no Posto de Oficial PMMT, julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, somente para cassar a retroação constante no ato administrativo n.º 4.673/2019, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de julgamento monocrático, diante da inexistência de precedente sobre a matéria em questão.

No mérito, afirma que quando o Agravante colou grau e foi declarado aspirante por meio da Portaria nº. 352 QCG, tal ato administrativo fazia ressalva da precariedade. Contudo, sobrevindo o Decreto Governamental, expedido pelo Governador do Estado, tal ato não fez qualquer alusão a precariedade e muito menos à cumprimento de decisão judicial, o que revela ato próprio, válido, emanado da autoexecutoriedade da Administração Pública em ingressar o Agravante no Quadro de Oficiais da PMMT.

Reforça que, o Decreto Governamental nº. 2.520/2014 que ingressou o Agravante no Quadro de Oficiais, e o Decreto Governamental nº. 1.659/2018 que promoveu o Agravante ao posto de 1º Tenente da PMMT não foram revogados, suspensos ou submetidos ao controle de legalidade, de modo que seus efeitos é que dão sustentabilidade ao apelo recursal e, consequentemente, o direito em discussão.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

SUSTENAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO, DIOGO PEIXOTO BOTELHO, OAB/MT15172-O

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Emerson Rubens Rodrigues Mendonça contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 206733160, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante para manter a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo e Reintegração no Posto de Oficial PMMT, julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, somente para cassar a retroação constante no ato administrativo n.º 4.673/2019, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Da nulidade do julgamento monocrático

Preliminarmente, o recorrente suscita a nulidade da decisão impugnada, afirmando que o recurso de apelação não poderia ser julgado monocraticamente, porque versava exclusivamente sobre matéria de fato e não se amoldava às hipóteses previstas no art.932doCPC.

A preliminar não merece acolhimento, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART.932DOCPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art.932doNCPCsomente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (
AgInt
no
AREsp
1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018,
DJe
20/03/2018). 2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (
AgInt
no
AREsp
1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018,
DJe
10/12/2018). 3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art.932,IVeV, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.
4. Nos termos do art.219, c/c o art.1.003,§ 5º,

ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento
.”(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1622314 SE2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/06/2020) [Destaquei].

Logo, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n.568do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

Mérito

Quanto ao mérito, em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, entendo que o presente recurso não merece provimento.

Para tanto, é necessário realizar um breve resumo dos fatos ocorridos até o presente momento.

Analisando os autos, verifico que, inicialmente, foi proposta pelo Agravante a Ação de Mandado de Segurança (Processo n. 24095/2011) para combater a sua eliminação do certame público para o cargo de Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, pois, este foi considerado não recomendado no exame psicotécnico.

Em 22-3-2011, o Relator do Mandado de Segurança neste Egrégio Tribunal de Justiça, deferiu a liminar, determinando que o Impetrante fosse matriculado no curso de formação de Oficiais, bem como que, lhe fosse reaplicado o exame psicotécnico até o julgamento final do
mandamus
.

Em 4-8-2011, no julgamento do mérito do referido Mandado de Segurança,
houve a denegação da ordem postulada
, considerando que a aplicação de novo teste psicológico, significaria renegar o princípio da isonomia constitucional, pois configuraria verdadeira afronta aos demais candidatos que obtiveram êxito na avaliação psicológica, tendo em vista que todos os inscritos no concurso se submeteram as mesmas regras contidas no edital, bem como que, havendo previsão legal e editalícia, na qual conste ter o exame psicotécnico caráter eliminatório, os critérios adotados sejam objetivos, e, ainda, ser recorrível, não haveria ilegalidade na eliminação do candidato considerado não recomendado na avaliação em referência.

Inclusive, segundo a decisão supracitada, consta do item 25.9, alínea “a” do edital que os candidatos considerados não recomendados poderiam requerer por escrito, junto aos Comandantes Gerais, o acesso ao exame psicotécnico, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para fins de impetrar recurso administrativo, e não há nos autos notícias de que o ora agravante tenha protocolizado o referido requerimento.

Posteriormente, o Agravante ajuizou Ação Cautelar Inominada com pedido de liminar, requerendo a sua declaração como Aspirante a Policial Militar, a participação da formatura militar que ocorreu em 22-11-2013, e da colação de grau com o Comandante da Academia.

Para tanto, alegou que realizou o concurso público para o cargo de Oficial de Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e foi aprovado na 1ª e 2ª fase, não recomendado na 3ª fase (avaliação psicológica), o que motivou o ingresso de Mandado de Segurança no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo deferida a liminar vindicada, que autorizou a matrícula no curso de formação, o qual perdurou por 3 (três) anos, bem como a reaplicação do exame psicotécnico.

Asseverou, ainda, que foi submetido a nova avaliação psicológica em março de 2012, cumprindo a concessão da liminar, sendo nesta considerado recomendado, assim, foi matriculado no curso de formação, cumprindo todas as exigências e foi aprovado nos 3 (três) anos, conforme Certidão nº 001/SSP/APMC/2013, expedida pela Comandante da Academia de Polícia Tem
Cel
PM Adriana, em 21-11-2013, porém, em 20-11-2013, foi informado que não iria colar grau com os demais formandos, vez que o Agravante recorreu ao STJ, sendo denegada a ordem e reconhecido tão somente o Curso de Bacharel em Segurança Pública, para fins de graduação.

O Juízo de Primeiro Grau, em 22-11-2013, considerando que a solenidade de formatura é corolário lógico da conclusão de um curso e, no presente caso, o único óbice alegado para a participação da parte requerente na cerimônia era a sua condição de “sub judice”, deferiu o pedido liminar, em parte, para determinar a participação do Agravante, o Sr. Emerson Rubens Mendonça Rodrigues, nas solenidades do 17º Curso de Formação de Oficiais, Turma 2013.

Em 9-12-2013, o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, considerando a decisão prolatada nos autos da Ação Cautelar Inominada (Processo n. 24466-21.2013.8.11.0002), que tramitava em apenso aos autos n. 1150-42.2014.8.11.0002, na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, editou a Portaria n. 352 QCGDP, que declarou o Agravante ser Aspirante-a-Oficial da Polícia Militar, em caráter precário, a contar de 22-11-2013.

Nestas circunstâncias, foi proposta pelo Agravante a Ação Principal Cível na medida cautelar supracitada, aduzindo, em síntese, que, com a obtenção da liminar na medida cautelar, foi declarado Aspirante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, assim, pugnou pela procedência da demanda, para que fosse tornada definitiva a liminar concedida, aproveitando o curso de formação realizado e mantendo o Agravante nos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Em 9-6-2015, a Ação Principal Cível foi julgada procedente, para manter o Autor EMERSON RUBENS MENDONÇA RODRIGUES, no cargo de Aspirante a Oficial PM, privilegiando os princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e da estabilidade nas relações jurídicas.

Ocorre que, diante de tal sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de Apelação Cível, defendendo a inaplicabilidade da teoria do fato consumado, em função do caráter precário em que se deu
a
investidura do candidato, eis que temporário, por força de decisão liminar, motivo pelo qual requereu a reforma da sentença, para que o pedido fosse julgado improcedente.

O Egrégio Tribunal de Justiça, em 18-12-2018, no julgamento do Apelo, deu provimento ao recurso, considerando, em síntese, que,
in
casu
, em que pese ao autor/Apelado tenha sido deferida liminarmente a participação no curso de formação, oportunidade em que foi submetido à nova avaliação psicológica tendo sido recomendado e, posteriormente, considerado aprovado no curso, tal situação não pode prevalecer, pois, em razão do princípio da isonomia, não haveria como reconhecer ao candidato uma segunda chance de novo teste psicológico, sem que o mesmo tratamento tenha sido reconhecido aos demais candidatos, bem como que, o caso concreto não se amolda a qualquer situação excepcional, pois a continuidade do candidato no concurso ocorreu tão-somente por decisão judicial, de caráter provisório, motivo pela qual não há falar em aplicação da Teoria do Fato Consumado.

Destarte, o Governador do Estado de Mato Grosso, em 5-11-2019, por meio do Ato n. 4.673/2019, exonerou
ex

officio
o Agravante do cargo efetivo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em cumprimento a decisão judicial proferida na Ação Principal Cível (Processo n. 1150-42.2014.8.11.0002 – Código n. 328136), a contar de 22-1-2019.

Deste modo, o Agravante interpôs no Juízo singular a Ação Declaratória de Nulidade de ato jurídico, objetivando anular o Ato Governamental n. 4.673/2019.

O juízo
a quo
, entendeu que insurgir-se contra a exoneração consubstanciada no Ato n. 4.673/2019 é insurgir-se contra o que foi decidido na Apelação n. 93698/2016, que foi provida à unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, com trânsito em julgado em 19-6-2019.

Por outro lado, entendeu que configura enriquecimento ilícito do Estado de Mato Grosso retroagir os efeitos da exoneração do requerente a 22-1-2019, com desconto dos salários já pagos nesse período, uma vez que o autor trabalhou efetivamente até 5-11-2019.

Nesse sentido, eis o teor da sentença:

[...]. No caso dos autos, vê-se que o requerente, quando intencionava ingressar no curso de bacharelado em segurança pública, fora impedido de continuar no certame pela não recomendação em exame psicotécnico.

Não satisfeito com a recomendação negativa, o autor ajuizou mandado de segurança que, liminarmente, autorizou-o a submeter-se à nova avaliação, que restou positiva.

Em razão de referida situação, o autor logrou êxito no ingresso e finalização do curso, estando então, ao menos formalmente, apto
à
ser declarado aspirante à oficial da Polícia Militar.

No entanto, o Governo do Estado negou ao autor a colação de grau no curso mencionado, tendo então o requerente que socorrer-se à nova ação judicial, que tivera liminarmente o pleito deferido.

Pela segunda decisão liminar favorável ao autor, este foi declarado aspirante à oficial e, posteriormente, por ato administrativo, fora alçado ao cargo de Oficial da Polícia Militar.

No entanto, insta consignar que o requerente somente ingressara no curso de bacharelado em segurança pública em razão da decisão liminar proferida no Mandado de Segurança n.º 24095-34.2011. Porém, no julgamento do mérito de referido
mandamus
, a segurança fora denegada.

Após isso, ajuizada a ação para declaração de aspirante, deferida a medida liminar para a referida declaração, e cumprida referida determinação, sobreviera decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (autos de Remessa Necessária n.º 93698/2016 – Classe CNJ – 1728) que, acolhendo o pleito do Estado de Mato Grosso, anulou a sentença que
permitira
o acesso ao requerente ao cargo de aspirante. Ainda que tenha o requerente recorrido de tal decisão do Tribunal, o recurso não fora conhecido, e a decisão precluíra.

Portanto, vemos que o fundamento de validade (ingresso no curso de bacharelado em segurança pública e declaração de aspirante à oficial) de todos os atos administrativos que, de alguma forma, qualificaram o requerente para determinado cargo ou exercício de determinada função, foram cassados judicialmente.

A questão, como dissemos, é de fácil solvência, e pode ser respondida por algumas perguntas:

1. Se o requerente não tivesse ingressado no curso de bacharelado em segurança pública, poderia ser declarado, na sua situação, aspirante à
oficial ?

2. Se o requerente não tivesse colado grau em referido curso, bem como ser declarado aspirante à oficial, poderia ele ser alçado à condição de oficial da Polícia
Militar ?

Ambas as respostas, claramente, são negativas.

Não há como um ato administrativo ser declarado válido, se seu fundamento anterior de validade fora invalidado judicialmente, em decisão que já transitara em julgado.

A alegação do autor de que a situação jurídica do requerente só era precária até o
aspirantado
não tem qualquer espeque jurídico.

O fato de ter ingressado nos quadros de oficial da Polícia Militar por ato administrativo que, conforme sustenta, não fora expressamente revogado, não ilide o
pré
requisito passado, que tivera seu fundamento de validade cassado judicialmente.

Ora, se o Estado de Mato Grosso ingressou o autor nos quadros de Oficial da Polícia Militar, o fez em razão, inicialmente, da precária decisão em mandado de segurança que
permitira
o ingresso do autor no curso de bacharelado em segurança pública e, posteriormente, em razão da precária decisão que permitiu a sua colação de grau. Ambas as referidas decisões, no entanto, foram expressamente cassadas e, portanto, não são aptas
à
surtir os efeitos que somente foram alcançados de forma precária.

Ainda que o ato administrativo impugnado tenha pecado na qualidade técnica ao constar a exoneração de ofício, quando na verdade deveria ter declarado a cassação – por ordem judicial do fundamento de validade dos atos anteriores que alçaram o requerente ao cargo de oficial, fato é que tal é uma questão técnica de somenos importância, eis que, ao final, a consequência do ato seria a mesma: o desligamento do requerente dos quadros de oficial da Polícia Militar.

Portanto, impossível o acolhimento do pleito do requerente, da forma declinada.

No entanto, comprovado que o requerente laborou no período entre a decisão judicial e o ato administrativo, resta evidente a impossibilidade da retroação dos efeitos à data de 22 (vinte e dois) de
Janeiro
de 2019.

Na verdade, tecnicamente falando, a retroação dos efeitos formais deveria ocorrer desde o ingresso no curso de bacharelado em direito. Os efeitos materiais, por outro lado, devem ocorrer somente a partir da publicação do ato de exoneração, eis que, se houvera a contraprestação laborativa do requerente, eventual retroação ensejaria enriquecimento ilícito do Estado.

Portanto, cabível a manutenção da liminar, para que os efeitos do ato impugnado ocorram a partir de sua publicação, e não com a retroação especificada.

[...].

Contra esta decisão, o Agravante apresentou recurso de Apelação, o qual foi desprovido por esta Relatora por não haver motivos para anular o Ato administrativo n. 4.673/2019, que exonerou o Agravante, em cumprimento a decisão judicial proferida sobre a Ação Principal Cível no Processo n. 1150-42.2014.811.0002, Código 32813.

Neste contexto, não encontro motivos para reformar a decisão por mim proferida.

Isso porque, de fato, o Agravante apenas concluiu o curso de formação de Oficiais, e, assim, teve suas promoções autorizadas devido a decisão liminar, que foi posteriormente revogada no exame de mérito do Mandado de Segurança outrora interposto.

Inclusive, o Decreto Governamental n. 2.520/2014, que promoveu o Agravante ao posto de Segundo-Tenente no Quadro de Oficiais da Polícia Militar, apesar de ser oriundo da vontade da Administração Pública, foi expedido levando-se em consideração a conclusão no curso de formação de Oficiais, porém, como ressaltado acima, o Agravante, diante das decisões judiais que se sucederam, ficou impedido de realizar o mesmo.

Ademais, ao contrário do defendido pelo Agravante, as decisões judiciais liminares não esgotam a jurisdição, pois, é preciso que estas sejam confirmadas por decisão posterior de mérito.

Rememoro que, as decisões liminares são proferidas mediante cognição sumária, ou seja, o juiz ao concedê-las, ainda não tem acesso a todos os elementos de convicção a respeito da controvérsia jurídica.

A concessão de tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista.

Logo, apenas nas decisões de mérito, com análise profunda sobre todos os fatos e provas trazidas aos autos, há tutela exauriente.

Nesta mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 608482/RN, sob repercussão geral, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, definiu que, candidato que toma posse em concurso público, por força de decisão judicial precária, assume o risco de posterior reforma desse julgado, em razão do efeito“
ex

tunc
”, inviabilizando a aplicação da teoria do fato consumado em tais hipóteses.

A propósito:

EMENTA:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE.RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito
ex

tunc
, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 608.482 RIO GRANDE DO NORTE.

Assim, o que se quer realçar, com essa digressão sobre a natureza dos provimentos liminares, é que não há suporte lógico ou teleológico para, em relação aos efeitos de sua efetivação, pretender evitar o retorno ao
status quo
anterior, invocando, se fosse o caso, o princípio da segurança jurídica ou mesmo da proteção da confiança legítima.

Se nem esses princípios podem, aqui, ser contrapostos aos que orientam o sistema constitucional de acesso aos cargos públicos, o que poderia restar como fundamento para alterar a conclusão da decisão recorrida é, apenas, o interesse individual de manter o cargo.

Ocorre que, esse interesse do Agravante não tem aptidão para justificar o desatendimento do superior interesse público no cumprimento das normas constitucionais.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da decisão monocrática e, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Eminentes Pares,

Antes de colher o voto dos demais Desembargadores, quero dizer que participei de todo o julgamento, inclusive do Mandado de Segurança.

Recebi a visita de muitas pessoas bem como autoridades falando muito bem do candidato e da sua família.

Inclusive depois das primeiras decisões, passei a mudar o meu posicionamento
e passei a indeferir algumas liminares,

porque
já que é uma decisão precária
pode
exist
ir
a possibilidade de o
candidato
através de decisão liminar
,

ingressar
muito jovem
para o quadro da Polícia Militar

e quando

o mérito do Mandado de Segurança
for julgado

e

o resultado for de

improced
ência

d
a ação
,
esse candidato pode estar com uns
40 anos de idade
,
pode estar
casado,

ter
constituído família

e
pode
não
ter se
prepa
rado
para um plano
B
, para uma segunda chance de vida
, existindo assim um prejuízo
pessoal a esse candidato.

Dessa forma
em
uma
situação como a do
s
autos
é preferível

o indeferimento da liminar no início da ação, ou que se análise com muito cuidado
,
para que
se
dê a oportunidade
dess
e
candidato
fazer um plano
B
, e se for o caso no futuro conceda a
segurança
,
se assim o for.

Fiquei condoída
com a situação d
esse
candidato, até pelo tempo que ficou esperando essa decisão, se não me engano, foram 20 anos
, constituiu a sua vida e a sua família e agora terá que recomeçar
a vida
por conta de uma decisão precária
.

Fico chateada,
mas sou magistrada e como magistrada cumpro a lei, principalmente no Direito Público, se fosse no Direito Privado poderíamos negociar com as partes, mas no Direito Público não posso transig
ir com o interesse público

porque
essa situação pode servir de exemplo.

Antigamente aplicávamos essa teoria do fato consumado, mas depois da Repercussão Geral
RE 608482/RN
não faço mais isso, pois cumpro a lei.

Peço aos colegas, até pelo cuidado com a coisa pública e da situação pessoal do candidato, peçam vista e analisem se estou certa ou
errada
.

DR. DIOGO PEIXOTO BOTELHO, OAB/MT15172-O

Excelência, pela ordem,
a
penas a título de esclarecimento
.

O
nosso fundamento não está assentada na teoria do fato consumado e
nem

mesmo com base nas decisões do Mandado de Segurança
ou da cautelar
ele se fundamenta
exclusivamente no Decreto
é o Decreto que fundamento o direito do apelante.

O fundamento jurídico da apelação
reside no
advento dos
dois decretos governamentais que não foram desconstituídos e são válidos e regulares.

Muito Obrigado.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO

(1
º
VOGAL):

Senhora Presidente,

Pela profundidade

e complexidade do voto de Vossa Excelência, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LEITE LINDOTE
(2
º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM
1
7
DE JUNHO DE 2024:

POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. O 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO), PEDIU VISTA DOS AUTOS.
O
2º VOGAL AGUARDA
.

SESSÃO DE 09 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Emerson Rubens Rodrigues Mendonça contra decisão monocrática proferida pela Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Consta dos autos que a parte agravante Emerson Rubens Mendonça Rodrigues interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, tão somente para afastar o efeito retroativo contido no ato de exoneração n. 4673/2019, datado de 05.11.2019, do cargo de Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

No voto proferido, a ilustre Relatora negou provimento ao recurso de agravo interno, por entender que “
o Agravante apenas concluiu o curso de formação de Oficiais, e, assim, teve suas promoções autorizadas devido a decisão liminar, que foi posteriormente revogada no exame de mérito do Mandado de Segurança outrora interposto
”.

Pois bem.

Para melhor compreensão da questão, faz-se necessário destrinchar o contexto fático dos acontecimentos discutidos.

Primeiramente, a parte autora discutiu no mandado de segurança n. 24095/2011, impetrado originariamente, neste Sodalício, em face de ato tido por ilegal praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, a eliminação no concurso público para o cargo de Oficial da Polícia Militar deste Estado, por considerar o candidato como “não recomendado”.

Ainda que em primeiro momento tenha sido concedida liminar, este Sodalício reconheceu, no mérito, a inexistência de ilegalidade praticada, denegando-se a segurança, como se vê da ementa do acórdão:

“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - OFICIAL DA POLICIAL MILITAR E BOMBEIRO MILITAR - EXAME PSICOTECNICO - CANDIDATO NÃO RECOMENDADO - CRITÉRIOS OBJETIVOS - POSSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO - ORDEM DENEGADA. Considera-se legal eliminação do candidato em concurso Público advinda de reprovação no exame psicotécnico, desde que esteja prevista em Lei, e no Edital e atendidos os critérios objetivos e exista a possibilidade de sua revisão”
. (TJ-MT, N.U 0024095-34.2011.8.11.0000, Rel. Des. José Silvério Gomes, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2011, Publicado no DJE 12/08/2011)

Não obstante, após a improcedência da ação mandamental originária que tramitou neste e. Tribunal de Justiça, a parte autora ajuizou em primeira instância o pedido cautelar n. 24466-21.2013.8.11.0002 e a ação principal de n. 0001150-42.2014.8.11.0002 para prosseguimento no curso de formação de aspirante a Oficial da Polícia Militar, obtendo êxito no primeiro grau, por entender a sentença que a situação se encontrava consolidada.

Contudo, é certo que este e. Tribunal de Justiça novamente reconheceu a inexistência do direito, dando provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso para julgar improcedente o pleito inicial, conforme a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – CÍVEL – PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO EM CURSO FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR POR FORÇA DE MEDIDA LIMINAR – APLICAÇÃO DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O candidato que conclui as fases do concurso público, inclusive participa do Curso de Formação de Oficiais, por força de decisão judicial, tem ciência de que sua condição é precária, ante a possibilidade de julgamento em seu desfavor, hipótese que inviabiliza a aplicação dessa teoria. In
casu
, em que pese ao autor/Apelado tenha sido deferida, liminarmente, a participação no curso de formação, oportunidade em que foi submetido à nova avaliação psicológica tendo sido recomendado e, posteriormente, considerado aprovado no curso, tal situação não pode prevalecer, pois em razão do princípio da isonomia, não haveria como reconhecer ao candidato uma segunda chance de novo teste psicológico, sem que o mesmo tratamento tenha sido reconhecido aos demais candidatos. Além disso, a continuidade do candidato no concurso ocorreu tão-somente por decisão judicial, de caráter provisório, motivo pela qual não há falar em aplicação da Teoria do Fato Consumado
”.

(TJ-MT, N.U 0001150-42.2014.8.11.0002, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

No voto condutor do acórdão, concluiu-se que “
afastada a aplicação da Teoria do Fato Consumado
e
uma vez que a continuidade no certame em virtude da execução provisória de provimento judicial de natureza precária, posteriormente revogado ou modificado, por não ser compatível com o regime constitucional de acesso e/ou manutenção em cargos públicos, a sentença deve ser reformada, máxime porque o pedido formulado nos autos é manifestamente improcedente
”.

De igual maneira, ressaltou o v. acórdão que “
o decorrer do tempo não deve ser utilizado para que uma situação contrária à lei seja convalidada. Esse é o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou a seguinte tese contida no tema 476, in
verbis
: ‘não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária supervenientemente revogado ou modificado
’.”.

Não por outra razão, foi publicado o ato de exoneração n. 4.673/2019, em 05.11.2019 (Id. 180042923 - Pág. 40). Vejamos:

Percebe-se que o ato de exoneração apenas cumpriu a determinação exarada no acórdão de apelação no feito de n. 0001150-42.2014.8.11.0002, julgado em 18/12/2018.

Contra tal ato é a insurgência da presente ação, sob o argumento de que cumprira todos os requisitos legais para ingressar no posto de Segundo-Tente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e de que a discussão judicial anterior já havia se tornado vazia, por se tratar o anterior decreto n. 2.520/2014 – que reconheceu o ingresso no quadro de oficial da Polícia Militar do próprio requerido – de “
ato jurídico perfeito e acabado, tudo como imperativo de segurança jurídica e estabilidade das relações sociais
”.

Para que não pairem dúvidas sobre o pedido, colaciono aqui trechos da petição inicial (Id. 180042923, p. 07 a 08 e 14, grifo nosso):

Como se vê, a parte agravante defende que a liminar deferida teria caráter satisfativo e o seu cumprimento pelo Estado de Mato Grosso teria esvaziado qualquer outra discussão e consolidado a situação.

Delineado esse cenário fático, em que pese os argumentos apresentados pela parte agravante, não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão adotada pela eminente Relatora, porquanto o prosseguimento no quadro de oficiais da Polícia Militar somente ocorreu por cumprimento de decisões judiciais de caráter precário, que foram posteriormente revogadas.

Ainda que a parte agravante justifique seu pedido com base em ter se tornado oficial da Polícia Militar – posição que supostamente confere vitaliciedade – a moldura fática da causa de pedir se ampara precisamente na teoria do fato consumado e no princípio da confiança legítima por restar a situação “consolidada” por força dos decretos governamentais.

No entanto, o direito de ingressar nas fileiras de oficiais não existe desde a improcedência da primeira ação mandamental originária em 2011, uma vez que a formatura no curso de oficial e consequente declaração pela Administração Pública somente ocorreram por cumprimento das decisões precárias proferidas em seu favor, que jamais se tornaram definitivas.

Com efeito, não há possibilidade de consolidar a situação, porquanto o seu ingresso nos quadros da Polícia Militar foi expressamente em “
caráter precário
”, conforme Portaria n. 352/QGC/DGP, publicada no Boletim Geral Eletrônico n. 913 do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em 12.12.2013, nos seguintes termos (Id. 180042923, p. 83):

“
Considerando a decisão prolatada em sede de Mandado de Segurança nº 24466-21.2013.8.11.0002 em trâmite na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT

RESOLVE:

Art. 1º Declarar o Aluno Oficial EMERSON RUBENS MENDONÇA RODRIGUES, da Turma Dom Rolim de Moura, Aspirante a Oficial PM,
em caráter precário
, a contar de 22 de novembro de 2013

Art. 2º Publique-se. Registre-se e Cumpra-se
.”

Portanto, com a revogação da medida cautelar no processo n. 24466-21.2013.8.11.002 devido ao julgamento da apelação interposta no feito de n. 0001150-42.2014.8.11.0002 por este e. Tribunal de Justiça, que foi desfavorável ao então policial militar, penso que nem mesmo há como se adentrar novamente na discussão a respeito do fato consumado para o caso, porquanto essa já foi exaurida por decisão transitada em julgado.

Não se olvida que, após permanecer anos nas fileiras policiais, a situação vivenciada pela parte agravante certamente é capaz de abalar o mais resiliente dos indivíduos.

Entretanto, em nosso ordenamento jurídico, a execução provisória de decisões judiciais de caráter precário ocorre sob a total responsabilidade de quem a solicita. A revogação dessas decisões possui efeito retroativo (
ex

tunc
), o que significa que elas não podem conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica em questão, pois não houve a consolidação da questão no tempo, em conformidade com o já mencionado tema 476 do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, acompanho o voto da eminente Relatora, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (2º VOGAL):

Senhora Presidente:

Recebi o patrono d
o agravante
, ouvi atentamente a
s suas colocações bem como
quando fez a
s
ustentação oral
, mas n
ão vejo como dissociar o ingresso do
Agra
va
nte

Emerson Rubens Mendonça Rodrigues
n
os quadros
da Polícia
Militar com
as decisões provisórias anteriormente concedidas.

De forma que acompanho
o
voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024